Tribunal: TJES
Processo: 0003287-90.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003287-90.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IAN FRAGA MENDES e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, ARTIGO 157, §2º, II, E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO ART. 28, DA LEI Nº 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA EM RELAÇÃO A AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE. COMPENSAÇÃO COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA TEORIA DA COCULPABILIDADE. ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66, DO CP. MOTORISTA DO GRUPO CRIMINOSO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, ART. 29, §1º, DO CP. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. APELOS DESPROVIDOS E APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O laudo toxicológico constatou que foi apreendido com os recorrentes uma massa total de 9,5 (nove vírgula cinco) gramas

de maconha, quantidade ínfima que autorizou o juízo recorrido a decidir pela absolvição com fundamento na atipicidade da conduta. Referida tese é reforçada com o advento do precedente vinculante constante do Tema de nº 506 do STF, que firmou entendimento no sentido de que “
Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III). (...). Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito”.
Precedente do STF.

2. A motivação egoística do recorrente, que afirmou em seu interrogatório que participou do delito de roubo porque não queria vender seu carro para sair de dificuldades financeiras pelas quais passava, revela-se como fundamentação idônea para reconhecer a circunstância agravante do motivo torpe.

3. As circunstâncias atenuantes da confissão e da menoridade foram reconhecidas na sentença, todavia, não resultaram em redução da pena diante da aplicação da pena-base no mínimo legal, em observância à Súmula de n.º 231, do c. STJ.

4. Inviável a aplicação da atenuante genérica prevista no art. 66, do CP, com fundamento no princípio da coculpabilidade, sob a alegação de que o recorrente passava por situação de vulnerabilidade econômica, dado que esta circunstância não se mostra como salvo-conduto para a prática de crimes.

5. O fato do recorrente ter sido motorista do automóvel utilizado para a prática do roubo não autoriza o reconhecimento da causa de diminuição relativa à participação de menor importância, prevista no §1º, do art. 29, do CP, considerando que participação do recorrente na subtração do patrimônio das vítimas foi fundamental na execução do crime.

6. A defesa postulou pelo direito de recorrer em liberdade, sustentando não haver plausibilidade na manutenção da prisão preventiva diante de condenação no regime semiaberto. No entanto, consoante a sentença condenatória, o regime inicial estabelecido foi o fechado, e levando em consideração que o recorrente permaneceu preso preventivamente durante toda a instrução, revela-se acertado o indeferimento do direito de recorrer em liberdade após a prolação de sentença condenatória.

7. À época da prolação da sentença penal condenatória, a eventual aplicação da detração penal não conduziria à alteração do regime inicial de cumprimento de pena, considerando que o crime ocorreu em fevereiro de 2021, e a sentença condenatória foi prolatada em outubro do mesmo ano. Deste modo, o juízo competente é o da execução penal.

8. Apelos desprovidos e apelo parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos apelos do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, Ian Fraga mendes e Lucas Alvaro de Souza, e dar parcial provimento ao recurso de Jhonathan Menezes de Souza Leite, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de quatro recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelas defesas de
IAN FRAGA MENDES, LUCAS ALVERO DE SOUZA e JHONATHAN MENEZES DE SOUZA LEITE
, face a irresignação com a r. sentença de fls. 326/331, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo os réus do crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, e condenando-os pelo crime previsto no art. 157, §§ 2º, inciso II, e 2º-A, inciso I do Código Penal (5x), ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, para os primeiro e terceiro recorrentes, e de 10 (dez) anos de reclusão para o segundo.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
apresentou razões recursais que constam das fls. 377/379, nas quais requer a condenação dos três apelados pelo crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

A defesa de
JHONATHAN MENEZES DE SOUZA LEITE
ofereceu razões recursais às fls. 382/386, nas quais requer (1) o afastamento da agravante relativa à motivação torpe, (2) a redução da pena decorrente do reconhecimento da atenuante da confissão, (3) redução da pena pela aplicação da atenuante inominada prevista no art. 66, do CP, considerando a coculpabilidade, (4) a redução da pena pelo reconhecimento da causa de diminuição da participação de menor importância.

A defesa de
IAN FRAGA MENDES
ofereceu razões recursais às fls. 398/402, nas quais requer (1) o direito de recorrer em liberdade, (2) a redução da pena pelo reconhecimento da atenuante da menoridade, (3) aplicação da detração penal.

A defesa de
LUCAS ALVERO DE SOUZA
ofereceu razões recursais no ID 4997883, nas quais requer, unicamente, a redução da pena decorrente do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

As partes apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos recursos das partes adversas.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer que consta do ID 10170686,

opinando pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento dos recursos defensivos.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de quatro recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelas defesas de
IAN FRAGA MENDES, LUCAS ALVERO DE SOUZA e JHONATHAN MENEZES DE SOUZA LEITE
, face a irresignação com a r. sentença de fls. 326/331, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo os réus do crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, e condenando-os pelo crime previsto no art. 157, §§ 2º, inciso II, e 2º-A, inciso I do Código Penal (5x), ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, para os primeiro e terceiro recorrentes, e de 10 (dez) anos de reclusão para o segundo.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
apresentou razões recursais que constam das fls. 377/379, nas quais requer a condenação dos três apelados pelo crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

A defesa de
JHONATHAN MENEZES DE SOUZA LEITE
ofereceu razões recursais às fls. 382/386, nas quais requer (1) o afastamento da agravante relativa à motivação torpe, (2) a redução da pena decorrente do reconhecimento da atenuante da confissão, (3) redução da pena pela aplicação da atenuante inominada prevista no art. 66, do CP, considerando a coculpabilidade, (4) a redução da pena pelo reconhecimento da causa de diminuição da participação de menor importância.

A defesa de
IAN FRAGA MENDES
ofereceu razões recursais às fls. 398/402, nas quais requer (1) o direito de recorrer em liberdade, (2) a redução da pena pelo reconhecimento da atenuante da menoridade, (3) aplicação da detração penal.

A defesa de
LUCAS ALVERO DE SOUZA
ofereceu razões recursais no ID 4997883, nas quais requer, unicamente, a redução da pena decorrente do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Pois bem, tratando-se de julgamento de quatro recursos concomitantes, nos quais são deduzidas, ao todo, nove teses, passo a analisá-las:

1 - Recurso Ministerial: Requerimento de condenação pelo crime do art. 28 da Lei 11.343/06.

Consoante relatado, o “
Parquet
” se insurge quanto a absolvição dos três apelados pelo crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, alegando, para tanto, a existência de provas suficientes de autoria e materialidade.

A inicial acusatória narrou que os policiais encontraram uma bucha de maconha no veículo onde os suspeitos se encontravam no momento da prisão preventiva.

O laudo toxicológico que consta das fls. 312 informa que o material periciado se trata de
9,5 (nove vírgula cinco) gramas
de maconha.

A sentença recorrida entendeu pela absolvição com fundamento na atipicidade da conduta.

Após detida análise, concluo que a situação em debate amolda-se ao precedente vinculante constante do Tema de nº 506 do STF, que firmou entendimento no sentido de que: “
Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa
, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III). (...). Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006,
será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa
ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito”.

Logo, o precedente vinculante da Suprema Corte reforça a argumentação de atipicidade da conduta contida na sentença recorrida, via de consequência, entendo pela manutenção de sua absolvição pelo crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

2 - Recurso de Jhonathan: Afastamento da agravante do motivo torpe:

A defesa do recorrente Jhonatan requer o afastamento da agravante relativa à motivação torpe, alegando para tanto, que a fundamentação utilizada seria genérica.

A sentença recorrida destacou que a referida agravante era cabível, “
em virtude do crime ter sido cometido por motivo egoístico (torpe)
”.

No corpo da fundamentação da sentença foi destacado que:

”o fato do acusado Jhonathan, apesar de ser o proprietário do veículo utilizado no crime e ter informado ter pago pelo mesmo o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), afirmar que somente o fez pois estava passando por dificuldades financeiras e não queria se desfazer de seu veículo.

Confrontando o valor/natureza dos bens apreendidos e a quantidade de elementos que atuaram na empreitada criminosa, com o valor do seu patrimônio (veículo), sem levar em consideração as demais condições subjetivas que envolveriam as vítimas/fatos, no mínimo, se afigura um motivo egoístico por parte do referido réu, motivo pelo qual tenho que sua pena deva ser agravada nos termos do art. 61, II, “a” do CP (torpe)”.

Extrai-se dos autos que o apelante alegou, em juízo, que cometeu o crime em decorrência de dificuldades financeiras, no entanto, quando inquirido porque não havia vendido o veículo de sua propriedade, o qual foi utilizado no crime por ele cometido, para amenizar a situação, afirmou que não queria se desfazer do veículo.

Portanto, o contexto delineado pelas declarações do recorrente apontam para a existência de elementos concretos suficientes para fundamentar a aplicação da questionada circunstância agravante, sendo perfeitamente possível o reforço de argumentação por parte deste Colegiado, ainda que em sede de julgamento de recurso defensivo.

Nesse sentido, consoante destacado pelo d. Promotor de Justiça subscritor das contrarrazões recursais, “
observa-se a configuração da agravante por motivo torpe já conceituada pela defesa. O acusado roubou os bens das vítimas pois, não queria se desfazer do seu veículo para melhorar suas condições financeiras. Sendo a verdadeira motivação para a prática do crime atentado contra os princípios basilares da sociedade, com um viés egoísta
”.

Portanto, não há possibilidade de exclusão da referida qualificadora.

3 - Recursos de Jhonathan e Lucas: Aplicação da atenuante da confissão espontânea:

A defesa dos recorrentes Jhonathan e Lucas postulam pela redução da pena decorrente do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Destaco que a referida circunstância atenuante foi reconhecida na sentença em relação aos três réus condenados, todavia, não resultou em redução da pena diante do fato da pena-base ter sido aplicada no mínimo legal, em observância à Súmula de n.º 231, do c. STJ.

Ressalto, após a devida análise, ser incabível redução da pena em relação a Lucas, mas
deve ser corrigido equívoco na segunda fase da dosimetria da pena do recorrente Jhonathan
, devendo ser
compensada a agravante do motivo torpe com a atenuante da confissão
.

Consoante entendimento do c. STJ, "
Deve ser integral a compensação da agravante do motivo do crime com a atenuante da confissão espontânea, por serem circunstâncias igualmente preponderantes
" (AgRg no HC n. 729.275/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 31/5/2022).

Desta forma, deve ser mantida a dosimetria em relação ao recorrente Lucas e reformada em relação ao recorrente Jhonathan.

4 - Recurso de Jhonathan: Aplicação da atenuante do art. 66, do CP, teoria da coculpabilidade:

A defesa do recorrente Jhonatan requer a aplicação da atenuante genérica prevista no art. 66, do CP, com fundamento no princípio da coculpabilidade, alegando estar passando por situação de vulnerabilidade econômica.

Acerca do tema, o posicionamento consolidado deste Colegiado é no sentido de que “
Inexiste circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, apta a atenuar a pena, sobretudo por não identificar qualquer negligência estatal que tenha influenciado na prática do crime, não sendo viável a aplicação do princípio da coculpabilidade
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0016701-33.2021.8.08.0024; REL. DES. FERNANDO ZARDINI ANTONIO; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 13/Jun/2023).

5 - Recurso de Jhonathan: Aplicação da causa de diminuição da participação de menor importância:

A defesa do recorrente Jhonatan requer aplicação da causa de diminuição da participação de menor importância, prevista no §1º, do art. 29, do CP, alegando que ele teria apenas permanecido dentro do veículo que transportou os outros dois corréus.

O tema foi objeto de manifestação expressa por parte da sentença recorrida, que assentou que “
não assiste razão à tese da defesa do referido réu quanto a sua participação ser de menor importância, pois conforme entendimento jurisprudencial é de maior importância o papel do motorista na prática de roubos, eis que sua participação garante aos agentes executores a tranquilidade para atuar com a certeza de que a fuga está assegurada por veículo
”.

Referido entendimento está referendado pela jurisprudência deste e. Tribunal, o qual já decidiu que “
Ainda que não tenha efetivamente participado dos atos executórios, é certo que aderiu a conduta do coautor em verdadeira divisão de tarefas, sendo o responsável pela fuga. De igual modo, não merece respaldo a alegação de participação de menor importância, porque, de acordo com a teoria monista, todos aqueles que concorrem para o crime incide nas penas a este cominada, na medida de sua culpabilidade”
(TJES - REVISÃO CRIMINAL Nº 5003056-88.2022.8.08.0000; REL. DES. WILLIAN SILVA; CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS; DJe.: 11/Oct/2022).

Dessa forma, considerando que a ação foi decisiva para o escopo criminoso, não se pode falar em participação de menor importância.

6 - Recurso de Ian: Direito de recorrer em liberdade:

A defesa do recorrente Ian postula pelo direito de recorrer em liberdade, sustentando, para tanto, não haver plausibilidade na manutenção da prisão preventiva diante de condenação a pena que deverá ser cumprida no regime inicial semiaberto (fls. 399 - último parágrafo).

No entanto, consoante a sentença condenatória, observa-se que o recorrente Ian foi condenado à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, cujo cumprimento se dará no regime inicial fechado.

Transcrevo trecho da sentença:

Fixo o
REGIME FECHADO
, para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade imposta aos acusados, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Pena, ante o quantum de pena fixado.

Desta forma, cai por terra a alegação defensiva, já que o regime de cumprimento de pena imposto ao apelante é o fechado, devendo ser levado em conta, ainda, que o réu permaneceu preso durante toda a instrução.

A jurisprudência deste Colegiado é no mesmo sentido, “
O recorrente esteve preso durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se confirma a autoria materialidade delitiva, seja-lhe deferido o direito de recorrer em liberdade
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003354-32.2022.8.08.0012; REL. DES. EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 14/Mar/2024).

7 - Recurso de Ian: redução da pena pela atenuante da menoridade:

A defesa do recorrente Ian postula pela redução da pena, na segunda fase da dosimetria, pelo reconhecimento da atenuante da menoridade.

Consoante destacado na sentença condenatória, a referida atenuante foi reconhecida, não resultando em redução da pena pelo fato da pena-base haver sido aplicada no mínimo legal, situação que impossibilitou a redução da pena aquém do mínimo legal por observância à Súmula de n.º 231, do c. STJ.

8 - Recurso de Ian: aplicação da detração penal:

A defesa do recorrente Ian postula pela aplicação da detração penal, nos moldes delineados pelo art. 387, §2º, do CPP.

A sentença recorrida negou o direito dos recorrentes ao benefício sob o fundamento de que “
o tempo de prisão provisória até agora cumprido pelos réus não lhes possibilita, nesse momento, a aplicação da detração, pois ainda não alcançaram a fração mínima legalmente exigida para iniciar o regime mais benéfico, não fazendo jus, portanto, ao benefício estabelecido na Lei n. 12.736/2012
”.

De fato, considerando que o crime ocorreu em fevereiro de 2021, e a sentença condenatória foi prolatada em outubro do mesmo ano, não havia possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento de pena do recorrente pela detração penal, estando a sentença consoante a jurisprudência deste Egrégio Tribunal.

Nesse sentido, “
A detração deverá ser realizada pelo juiz de conhecimento, quando o cômputo do tempo de prisão provisória ocasionar a alteração do regime inicial de cumprimento de pena. Não sendo o tempo de prisão provisória suficiente para reduzir a pena aplicada para patamar compatível com regime menos gravoso, a detração deverá ser analisada pelo Juízo da Execução Penal
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007708-37.2021.8.08.0012; REL. DES. HELIMAR PINTO; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 06/Jul/2023).

9 - Reforma da dosimetria do recorrente Jhonathan:

Em relação ao recorrente Jhonathan, mantida a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos, devem, consoante fundamentação retro, ser compensadas a atenuante da confissão com a agravante do motivo torpe. Por fim, na terceira fase, aumento a pena na fração de 2/3 (dois terços) pela aplicação do emprego de arma de fogo, e procedo outro aumento também na fração de 1/3 (um terço) diante do concurso formal, r
esultando em uma pena definitiva de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa
.

Mantido o regime fechado e todas as outras determinações contidas na sentença condenatória.

10 - Dispositivo:

Destarte,
CONHEÇO dos recursos e

NEGO PROVIMENTO
aos apelos do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, Ian Fraga mendes e Lucas Alvaro de Souza, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do recorrente Jhonathan Menezes de Souza Leite, reduzindo sua pena para
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa
.

É como voto.